Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005861-31.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), GEERSTON NORBERTO COBLINSKI - CPF: 019.504.511-43 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

MAJORAÇÃO DA

VERBA HONORÁRIA - NÃO CABIMENTO
-
EMBARGOS
REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

“[...] Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração. [...]”
(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 10/8/2018.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Banco Bradesco S.A
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de apelação interpost
o
, mantendo a sentença
e majorando a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O
embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria
omisso
quanto a
análise

do
item 1.2 do contrato que prevê a condição de avalista do embargado
Geerston
Norberto
Coblinski
na cédula de crédito bancário
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela
rejeição
dos embargos
, requerendo, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os embargantes aleguem a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
embargante defende a existência de omissão
no acórdão sob o argumento de que o Colegiado não
analisou
devidamente
o
item 1.2 do contrato
assinado pelo embargado
Geerston
, que confere a ele a condição de avalist
a da cédula de crédito bancário
, alegando
que
por este motivo o
requerido deve ser condenado solidariamente com o
co
-embargad
o

R.
Balke
&
Balke
Ltda -
Me
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente
apreciados

e fundamentados n
o voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria
fundamentada.

Vejamos o que dispõe
a fundamentação do

aresto
combatido:

“[...]A controvérsia instaurada em sede recursal se concentra na legitimidade passiva do apelado
Geerston
Norberto
Coblinski
, na qualidade de “procurador - representando a empresa ré”, o qual o apelante afirma que deve permanecer no polo passivo da ação monitória, pois, segundo ele, consta no contrato de cédula de crédito bancário “a assinatura do apelado como avalista”, por essa razão deve responder solidariamente com à empresa ré R.
Balke
&
Balke

Ltda-ME
., pelo adimplemento dos débitos, objeto da presente ação monitória.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, não há dúvidas de que foi
Geerston
Norberto
Coblinski
quem assinou o referido título de crédito, fato, inclusive, admitido em depoimento pessoal prestado em juízo.

Não obstante isso, a prova documental carreada ao processo demonstra, claramente, que havia assinado referido título na condição de mero procurador da empresa, haja vista que, além de supervisor administrativo, o apelado
Geerston
exercitava funções de gerência na empresa, com poderes específicos para “abrir, movimentar e encerrar contas correntes e de poupança, junto a quaisquer estabelecimentos bancários [...] assinar contrato de abertura de crédito [...] efetuar empréstimos e/ou financiamentos de qualquer natureza, com ou sem garantia, entre outros, conforme colhe-se da procuração (Id. 212036343).

[...]

Portanto, nota-se que o requerido era mandatário, não havendo indícios de que tenha extrapolado os poderes do mandato ou adquirido os produtos em nome próprio.

Desse modo, o ato praticado pelo apelado
Geerston
Norberto
Coblinski
gera obrigações apenas para a empresa mandante, jamais para ele próprio, nos termos do artigo 663, primeira parte, do Código Civil, que assim dispõe:

“Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único
responsável
”.[...]
”
.

Evidencia-se, portanto, que a

pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No tocante ao pedido da parte embargada para que sejam majorados os honorários advocatícios, entendo que não seja o caso de acolhimento.

Nesse sentido:

“No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Isso porque o § 11 do art. 85 do CPC refere-se
a
tribunal, afastando a sucumbência recursal no âmbito da primeira instância. Assim, opostos embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão."
(PI-DIER JR.,
Fredie
; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 54)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, do CPC de 2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida. 2. Na espécie, a parte embargante aduz a ocorrência de omissão do aresto embargado quanto à não fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC -, devidos pela interposição de agravo interno. 3. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 10/8/2018.)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024